Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-10.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004574-10.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMAR BORDIGNON - CPF: 461.495.629-72 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais o embargante sustenta a existência de contradição, omissão e erro de fato, ao argumento de que a prova pericial grafotécnica não foi indeferida, mas apenas postergada pelo juízo de origem, configurando cerceamento de defesa. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 429, II, do CPC, sustentando que competia à concessionária comprovar a autenticidade da assinatura constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Requer a atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão e a sentença, determinar o retorno dos autos para realização da perícia e prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados.

II. Questão em discussão.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato ao consignar que a prova pericial grafotécnica havia sido indeferida; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação da incidência do art. 429, II, do CPC e da alegação de cerceamento de defesa; e (iii) determinar se estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir.

1. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

2. Ainda que a decisão saneadora tenha apenas postergado a análise da necessidade da perícia grafotécnica, essa circunstância não constitui fundamento determinante do acórdão, pois a manutenção da sentença decorre da robustez do conjunto probatório produzido nos autos.

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção, as fotografias da inspeção, o laudo técnico elaborado pelo IPEM/MT e o histórico de consumo da unidade consumidora demonstram a regularidade da inspeção, a violação do medidor e a recuperação de consumo, sendo suficientes para amparar a conclusão adotada.

4. O acórdão apreciou a controvérsia relativa à autenticidade do TOI e concluiu que os elementos probatórios produzidos pela concessionária eram suficientes para demonstrar sua idoneidade, inexistindo omissão apenas porque não houve referência expressa ao art. 429, II, do CPC.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando examinar fundamentadamente as questões essenciais à solução da controvérsia.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente apreciada, tendo o acórdão consignado que a matéria não foi suscitada nas razões de apelação, mas apenas em sustentação oral, razão pela qual deixou de conhecê-la em observância aos princípios da dialeticidade e da preclusão consumativa.

6. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos invocados quando preenchidos os requisitos legais, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A inexatidão quanto ao registro de circunstância acessória não configura erro de fato quando não constitui fundamento determinante da decisão.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica essencial, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

4. A alegação de cerceamento de defesa suscitada apenas em sustentação oral não é conhecida em razão da preclusão consumativa e do princípio da dialeticidade.

5. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.025, 369, 429, II, 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VILMAR BORDIGNON
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Em suas razões de embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de contradição, omissão e erro de fato no acórdão, alegando que o julgamento partiu da premissa equivocada de que a prova pericial grafotécnica teria sido indeferida pelo Juízo de origem, quando, na realidade, a decisão saneadora apenas postergou sua apreciação para momento posterior à instrução, sem que a questão fosse posteriormente enfrentada antes da prolação da sentença.

Afirma que tal circunstância caracteriza cerceamento de defesa, pois a improcedência da demanda foi fundamentada na ausência de prova apta a infirmar a autenticidade da assinatura constante do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, embora a produção da perícia jamais tenha sido efetivamente apreciada.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar a regra prevista no art. 429, II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbia à concessionária comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, e não ao consumidor demonstrar sua falsidade. Sustenta que a inversão desse ônus probatório violou os arts. 369, 429, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, bem como o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reconhecer que a perícia grafotécnica foi apenas postergada, anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial, bem como prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em suas contrarrazões (ID 377149376), a embargada se manifestou pela rejeição dos embargos.

O recurso é tempestivo (ID 375178897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto da ementa a seguir:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pleiteava a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 810050, a declaração de inexigibilidade da cobrança por recuperação de consumo, a repetição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de recuperação de consumo observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a irregularidade no medidor foi devidamente comprovada; (iii) determinar se o critério de cálculo da recuperação de consumo adotado pela concessionária observou a regulamentação da ANEEL; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A concessionária realizou inspeção técnica na unidade consumidora com lavratura do TOI acompanhada pela esposa do apelante, cuja assinatura consta no documento, assegurando-se ainda a possibilidade de acompanhamento da perícia metrológica realizada pelo IPEM/MT.

2. O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão dotado de fé pública e imparcialidade técnica, confirmou que o medidor apresentava base violada e funcionamento incompatível com o regulamento técnico metrológico, corroborando a irregularidade constatada no TOI.

3. O apelante não produziu prova apta a infirmar a autenticidade da assinatura constante no TOI nem a desconstituir os elementos técnicos apresentados pela concessionária.

4. O histórico de consumo da unidade consumidora evidencia redução abrupta do consumo durante o período de irregularidade e expressivo aumento após a substituição do medidor, circunstância compatível com falha técnica no equipamento de medição.

5. As alegações de desativação da granja e ausência de utilização regular do imóvel não afastam a robustez das provas técnicas produzidas pela concessionária e pelo IPEM/MT.

6. A utilização do critério subsidiário previsto no art. 595, inciso V, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 mostrou-se adequada, diante da impossibilidade de aplicação dos critérios anteriores em razão da inexistência de medição fiscalizadora, da inviabilidade de simples fator de correção e do comprometimento do histórico de consumo pretérito pela própria irregularidade constatada.

7. Inexistente ilicitude na cobrança por recuperação de consumo, não há fundamento para condenação por danos morais nem para repetição do indébito em dobro, ausente comprovação de cobrança indevida ou má-fé da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando a irregularidade no sistema de medição é comprovada por TOI regularmente lavrado e corroborada por laudo técnico do IPEM/MT.

2. A observância dos procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL afasta alegação de nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

3. O critério subsidiário previsto no art. 595, inciso V, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 pode ser utilizado quando inviável a aplicação dos critérios antecedentes em razão do comprometimento do histórico de consumo pela irregularidade constatada.

4. A inexistência de ilicitude na cobrança por recuperação de consumo afasta o dever de indenizar e a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42. CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I. Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, art. 595, incisos I a V. Lei n.º 9.492/1997, arts. 14 e 26.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035146-42.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.10.2025, publ. 21.10.2025. TJMT, AC 0000665-37.2018.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.06.2023, publ. 16.06.2023. TJMT, N.U 1001953-19.2025.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 20.08.2025, publ. 20.08.2025.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Inicialmente, é certo que o acórdão consignou que o apelante deixou de produzir prova apta a infirmar a autenticidade da assinatura constante do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, fazendo referência ao indeferimento da prova grafotécnica no saneamento do feito.

Entretanto, ainda que se reconheça que a decisão saneadora tenha apenas postergado a apreciação da necessidade de realização da perícia, tal circunstância não possui relevância suficiente para alterar a conclusão adotada no julgamento.

Isso porque a manutenção da sentença não decorreu da existência ou inexistência de prova pericial grafotécnica, tampouco da circunstância de ter sido ela indeferida ou postergada, mas da robustez do conjunto probatório constante dos autos, formado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção regularmente lavrado, pelas fotografias produzidas durante a inspeção, pelo laudo técnico elaborado pelo IPEM/MT, que constatou a violação do medidor e seu funcionamento em desacordo com o regulamento metrológico, bem como pelo histórico de consumo da unidade consumidora, que evidenciou significativa redução do consumo durante o período de irregularidade e expressivo aumento após a substituição do equipamento.

Desse modo, a referência constante do voto quanto ao indeferimento da perícia não constitui fundamento determinante da decisão, tratando-se de circunstância acessória que não interfere na conclusão alcançada pelo Colegiado, razão pela qual não se verifica erro de fato apto a ensejar a modificação do julgado.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à incidência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão apreciou expressamente a controvérsia relativa à autenticidade do TOI, concluindo que os elementos probatórios produzidos pela concessionária eram suficientes para demonstrar a regularidade da inspeção e da recuperação de consumo, não havendo prova capaz de infirmar sua idoneidade.

Assim, ainda que não tenha feito menção expressa ao dispositivo legal invocado pelo embargante, enfrentou a questão jurídica submetida à apreciação, inexistindo omissão a ser suprida.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, circunstância verificada na hipótese.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa.

O acórdão registrou expressamente que a preliminar de cerceamento de defesa não foi deduzida nas razões de apelação, tendo sido suscitada apenas por ocasião da sustentação oral, motivo pelo qual deixou de conhecê-la, em observância aos princípios da dialeticidade e da preclusão consumativa. Houve, portanto, pronunciamento específico sobre a matéria, inexistindo qualquer ponto relevante sem apreciação.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
VILMAR BORDIGNON
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026